Tribunal: TJSP
Processo: 1007934-45.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de nove horas na viagem que a parte autora contratou com a demandada - Cancelamento de voo decorrente de necessidade de manutenção da aeronave - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao requerente - Falha na prestação do serviço configurada - Ausência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de nove horas na viagem que a parte autora contratou com a demandada - Cancelamento de voo decorrente de necessidade de manutenção da aeronave - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao requerente - Falha na prestação do serviço configurada - Ausência de prestação de assistência material para diminuir os desconfortos da parte autora pelo atraso - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada no valor pleiteado de R$ 6.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte - Recurso provido para julgar procedente o pedido e condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor, devidamente atualizado a partir deste arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, já observada a atuação na fase recursal (art. 85 do CPC).